Tribunal: TJPA
Processo: 0000582-60.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000582-60.2015.8.14.0017

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS SILVA

APELADO: MARIA DO CARMO DA SILVA, ALVINO VIANA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0000582-60.2015.8.14.0017.

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE:
ANDERSON DOS SANTOS SILVA.

ADVOGADO:
FABIO WANDERLEY DIAS BARROS - OAB/PA 12.052.

AGRAVADO:
ALVINO VIANA RODRIGUES e MARIA DO CARMO SILVA.

ADVOGADO:
JOÉLIO ALBERTO DANTAS - OAB/PA 8.624.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO FATAL. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o julgamento monocrático da apelação; e (ii) saber se a decisão monocrática merece reforma quanto ao mérito.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático da apelação é possível, com base no art. 133, XI e XII, do Regimento Interno do TJPA, que autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso quando a decisão estiver de acordo com jurisdição dominante.

4.
A decisão monocrática está em consonância com o tribunal do STJ quanto à responsabilidade em acidentes de trânsito e à fixação do quantum indenizatório por danos morais.

5.
O valor da indenização fixada em R$ 80.000,00 não se mostra exorbitante, considerando as situações do caso e precedentes do STJ em situações semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É possível o julgamento monocrático de apelação com fundamento no Regimento Interno do Tribunal, quando a decisão estiver de acordo com a jurisdição dominante. 2. A confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, XI e XII.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2017, DJe 14/09/2017; STJ, AgInt no AREsp 2.238.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29/5/2023, DJe 7/6/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.850.033/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/8/2021, DJe 10/01/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em

Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos onze (11) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0000582-60.2015.8.14.0017.

COMARCA: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE:
ANDERSON DOS SANTOS SILVA.

ADVOGADO:
FABIO WANDERLEY DIAS BARROS - OAB/PA 12.052.

AGRAVADO:
ALVINO VIANA RODRIGUES e MARIA DO CARMO SILVA.

ADVOGADO:
JOÉLIO ALBERTO DANTAS - OAB/PA 8.624.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ANDERSON DOS SANTOS SILVA,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 19626254 pag. 1/5
, a qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, primeiramente sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC.

Requer que seja determinar a exclusão do Recorrente do polo ativo ou a sua exclusão da responsabilidade civil por culpa exclusiva da vítima, em caráter subsidiário, entendendo, mesmo após todo o exposto, pela culpa do recorrente, que seja está determinada de forma solidária, haja vista que o caminhão desempenhava atividades exclusivamente para a Empresa BEZERRA, SANTOS E SILVA LTDA (CERÂMICA SILVA), devendo a esta ser atribuída a devida responsabilidade.

Nas
contrarrazões do agravo interno
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno, por se tratar de interposição de recurso de caráter meramente protelatório.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 18 de outubro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO FATAL. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito com vítima fatal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o julgamento monocrático da apelação; e (ii) saber se a decisão monocrática merece reforma quanto ao mérito.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático da apelação é possível, com base no art. 133, XI e XII, do Regimento Interno do TJPA, que autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso quando a decisão estiver de acordo com jurisdição dominante.

4.

A decisão monocrática está em consonância com o tribunal do STJ quanto à responsabilidade em acidentes de trânsito e à fixação do quantum indenizatório por danos morais.

5.

O valor da indenização fixada em R$ 80.000,00 não se mostra exorbitante, considerando as situações do caso e precedentes do STJ em situações semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É possível o julgamento monocrático de apelação com fundamento no Regimento Interno do Tribunal, quando a decisão estiver de acordo com a jurisdição dominante. 2. A confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, XI e XII.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/09/2017, DJe 14/09/2017; STJ, AgInt no AREsp 2.238.607/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29/5/2023, DJe 7/6/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.850.033/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30/8/2021, DJe 10/01/2021.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id. 19626254 pag. 1/5.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, primeiramente sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Conforme relatado, o recurso visa discutir a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, no que tange a culpabilidade exclusiva da vítima e quanto indenizatório arbitrado.

No que se refere ao pedido que seja determinada de forma solidaria a inclusão da empresa Bezerra, Santos e Silva LTDA (cerâmica silva), no polo passivo da ação, não merece prosperar.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE
.
PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO
. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1º).

2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" ( AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).

3. O Tribunal estadual entendeu pelo não cabimento da denunciação da lide aos fundamentos de que não é obrigatória no presente caso e de que o objetivo do denunciante é eximir-se da obrigação, atribuindo a responsabilidade dos danos causados no acidente, com exclusividade a terceiro.

4. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento consolidado no STJ, não merecendo reforma. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021)

No mérito, entendo que as alegações do apelante não procedem, pois é incontestável o atropelamento com o falecimento da criança A. V. S., onde possuía 08 (oito) anos de idade, que trafegava de bicicleta com sua irmã, que após realizar uma curva subindo a calçada o que deu causa ao acidente e morte da criança. Cabe destacar que o magistrado analisou adequadamente toda matéria posta à apreciação inclusive as documentações laudo e depoimentos não merecendo reparação.

Sobre o assunto destaco entendimento do C.STJ, veja-se:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA
. AUSÊNCIA DE PARTICULARIZAÇÃO DA VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de ofensa a dispositivos legais, sem a particularização da violação pelo aresto recorrido, implica deficiência de fundamentação, conforme pacífico entendimento desta Corte Superior, fazendo incidir a Súmula 284/STF.

2. “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor” (AgInt no REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe de 27/06/2016).

3. A admissibilidade do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional exige, para a correta demonstração da divergência jurisprudencial, o cotejo analítico dos julgados confrontados, expondo-se as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos, a fim de demonstrar a similitude fática entre o acórdão impugnado e o paradigma, bem como a existência de soluções jurídicas díspares, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC/2015 e 255, § 1º, do RISTJ, o que não ocorreu no caso.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.072.783/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 2/9/2022.)

Sobre o assunto destaco entendimento do TJ/PA, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE CONVERSÃO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA SEM OBSERVÂNCIA DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS. CULPA COMPROVADA. SENTENÇA CONFIRMADA
. RECURSO DESPROVIDO. No caso, o autor pleiteou indenização por danos materiais, em razão de abalroamento em seu veículo decorrente de manobra perigosa realizada pelo condutor do veículo da demandada, consistente em ultrapassagem em desacordo com as normas de segurança previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Restaram suficientemente provados, de forma inconteste, os elementos ensejadores da responsabilidade civil, devendo os danos materiais decorrentes do acidente de trânsito ser reparados pela parte requerida/apelante. É o que determina o artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. No que concerne ao valor da indenização, igualmente não há motivo para censura, devendo ser mantido nos termos apontados pela Juíza sentenciante. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, Recurso de Apelação conhecido e DESPROVIDO. Sentença confirmada, em todos os seus termos.

(TJ-PA - AC: 00056984220088140006 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 24/09/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/09/2018.

No que toca ao valor da indenização, percebo que o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) se encontra devidamente harmônico com os critérios de razoabilidade, não representando valor exorbitante, mas sim condizente com o dano sofrido.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA. ÓBITO DA VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

2. No caso, não se mostra irrisório ou desproporcional o quantum fixado nas instâncias ordinárias a título de compensação por danos morais inicialmente em R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), tendo em conta o sofrimento pela morte prematura do filho/irmão dos recorrentes em acidente de trânsito, e, ato contínuo, reduzidos para R$80.000,00 (oitenta mil reais), em razão da concorrência das culpas no evento danoso, e das capacidades financeiras do causador do dano e da vítima.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.238.607/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO FATAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de matéria suscitada somente no agravo em recurso especial, sem prévia impugnação no recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, os montantes de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para a genitora e irmã da vítima, respectivamente, não se mostram exorbitantes para compensar o abalo sofrido pela morte da vítima.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.850.033/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/10/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

2. No caso, o montante fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser dividido entre os genitores da vítima, não se mostra exorbitante nem desproporcional em razão do falecimento da filha adolescente em acidente de veículo automotor, por atropelamento.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.485.252/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 27/11/2019.)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que o magistrado agiu corretamente em consonância com os tribunais superiores.

(...)”

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 19626254 pag. 1/5
.

É como voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024